Tribunal: TJBA
Processo: 8031493-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8031493-67.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: PALMAS DE MONTE ALTO

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8005656-10.2025.8.05.0000]

PACIENTE:
CASSIO RENAQUE DOS SANTOS LEAL

IMPETRANTE: JESSICA PEREIRA SOARES ARAUJO

IMPETRADO:JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela advogada Jéssica Pereira Soares Araújo, em favor de Cássio Renaque dos Santos Leal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva configurava constrangimento ilegal, diante do alegado excesso de prazo na formação da culpa e da ausência de fundamentação concreta para a medida, o que, contudo, restou prejudicado pela superveniente revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos da decisão constante do id. 85110386, extingue o objeto do habeas corpus, tornando prejudicado o exame do mérito.

4.Em conformidade com o art. 659 do Código de Processo Penal, o reconhecimento da perda superveniente do objeto impõe o julgamento da ordem como prejudicada, ante a ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

5.Ordem prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº.8031493-67.2025.8.05.0000, da comarca de Palmas de Monte Alto, tendo como impetrante Jéssica Pereira Soares Araújo e paciente Cássio Renaque dos Santos Leal.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, julgar prejudicado o
Habeas Corpus,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07461(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8031493-67.2025.8.05.0000)